Tribunal: TJMT
Processo: 0015376-32.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015376-32.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 861.667.001-72 (EMBARGADO), MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN - CPF: 722.865.551-68 (ADVOGADO), HOTEL SESC PORTO CERCADO - SESC PANTANAL (EMBARGANTE), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ADVOGADO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - CNPJ: 33.469.164/0006-26 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

2. Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não entre a fundamentação e as provas.

3. As circunstâncias vertidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou
o
Acórdão

objurgado, que julgou desprovido o Recurso de Apelação.

4. Ao contrário do que defende o Embargante, conforme entendimento pacífico do STJ, o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

5. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA APELAÇÃO N. 0015376-32.2014.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC
com o objetivo de sanar vícios no julgamento da Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante a custear o tratamento necessário
"para cura da fratura ocasionada no acidente ocorrido em 09.11.2013", e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC desde a sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação."

Inconformado, o Embargante alega a existência de contradição e omissão no
Acórdão
. Primeiramente defende a existência de contradição no julgado, porque manteve a condenação indenizatória pela
sequela anatômica residual observada em laudo pericial
, e o perito foi enfático ao redigir o documento e declarar que a situação não comprometeu a capacidade laborativa do Embargado.

Aduz também que não está comprovada qualquer falha na prestação dos serviços e, por isso, mostra-se contraditório o entendimento esboçado na sentença
a quo,
e reforçado no Acórdão recorrido, quanto ao fato de os animais não serem dóceis ou estarem devidamente treinados para o trajeto, já que as testemunhas em seus depoimentos foram uníssonas em afirmar que os animais são devidamente treinados, submissos e obedientes. Defende que tal circunstância configura a existência de contradição no julgado.

Ademais, insurge-se quanto ao indeferimento do abatimento das despesas médicas custeadas na segunda internação do Embargado, pois insiste que a circunstância era alheia ao acidente, tanto que o Embargado foi encaminhado para o Hospital Júlio Muller, da rede Pública, por ser referência em tratamento da Síndrome de Imunodepressão e das doenças a ela associada, onde ficou internado por 60 (sessenta) dias.

Defende que o laudo pericial foi categórico em afirmar que a segunda internação não teve relação com o acidente, o que ficou veementemente demonstrado e comprovado nos autos e, assim, alega, mais uma vez, que a situação demonstra a existência de contradição no Acórdão embargado.

Ainda, sustenta a existência de violação aos artigos 5o, XXXV, LIV e LV e 93, IX da Constituição da República por ausência de fundamentação explícita acerca de pontos fáticos da lide.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá,
08
de março de 2.022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022